Tribunal: STF
Processo: HC 270740
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 121, § 2ª, I, IV, DO CÓDIGO PENAL; 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013 E 33 C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.058.276, in verbis: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 
Agravo regimental improvido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2ª, I, IV, do Código Penal; 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
Contra esse decisum, manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 
Informa que o paciente é “pai de 03 (três) crianças menores de doze anos de idade, atualmente contam com 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de idade (fase de amamentação); 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de idade, e 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de idade”. Afirma estar “comprovada a imprescindibilidade da presença paterna para suprir as necessidades das crianças, em especial no que diz respeito ao sustento e crescimento”. Argumenta, “ainda que se trate de Paciente reincidente ou detentor de maus antecedentes, a Suprema Corte também tem admitido a possibilidade de conversão da prisão em flagrante ou preventiva em domiciliar”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 
 
“Ante as argumentações ora expendidas, o impetrante requer em favor do paciente Patric de Oliveira Feitosa: 
a) O conhecimento do presente habeas corpus; 
b) A concessão da medida liminar, mediante aplicação de cautelares diversas da prisão, para que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do presente writ, considerando o direito maior das crianças de serem assistidas por seus pais, visando-lhes, dentre outras, a garantia do sustento e do correto desenvolvimento; 
c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desse Egrégio Supremo Tribunal Federal;
d) A concessão definitiva da ordem, ainda que de ofício, objetivando reconhecer o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, resultando na substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante os argumentos colacionados.” 
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 
 
“[...] As razões do agravo regimental não se mostram suficientes para infirmar a fundamentação da decisão agravada, que mantenho integralmente (fls. 91/92):
Primeiramente, verifico dos autos fundamentos idôneos a justificar a manutenção da prisão preventiva, destacada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a regular instrução processual (fl. 15): 
Os fatos são graves e complexos, no qual se tratam de homicídios qualificados praticados no contexto de organização criminosa, o que conforme a decisão, demonstra periculosidade concreta dos representados e justifica a prisão preventiva. 
Caso permaneçam soltos, poderão prejudicar as investigações, destruir provas, fugir ou voltar a delinquir. Foi reforçado também que os homicídios teriam sido cometidos por retaliação, dentro de um “tribunal do crime”, ambiente em que a facção decide punições e autoriza execuções, o que reforça o vínculo dos investigados com a organização criminosa. 
Cumpre observar que, examinando a matéria, em 14/11/2025, mantive o entendimento das instâncias originárias ao indeferir liminarmente o HC n. 1.052.211 /RO. 
Já quanto à conversão da prisão preventiva em domiciliar, os elementos dos autos não demonstram o preenchimento dos requisitos necessários, tampouco a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados dos filhos menores (fl. 16): 
Sobre o pedido de prisão domiciliar no presente writ a simples demonstração do vínculo de filiação com filhos menores, por si só, não é fundamento suficiente para a concessão da ordem de habeas corpus. É imprescindível que se comprove concretamente que a criança não vem recebendo os cuidados necessários ao seu desenvolvimento e que o paciente é, de fato, indispensável à sua assistência e bem-estar. 
Conforme a própria decisão de indeferimento, tem que haver comprovação de que o custodiado é o único responsável pela criança, o que não é o caso dos autos, visto que os filhos do paciente estão sendo cuidados pela genitora, não sendo demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados do acusado com seus filhos, especialmente quando não há comprovação idônea de que a genitora dos menores se encontre impossibilitada de cuidar da criança. 
Com efeito, no tocante à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, as informações constantes dos autos não evidenciam o atendimento dos requisitos legais, nem a indispensabilidade da presença do paciente para a assistência dos filhos menores. [...]”

Na espécie, o Tribunal a quo consignou a existência de “fundamentos idôneos a justificar a manutenção da prisão preventiva, destacada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a regular instrução processual”, e registrou, “caso permaneçam soltos, poderão prejudicar as investigações, destruir provas, fugir ou voltar a delinquir. Foi reforçado também que os homicídios teriam sido cometidos por retaliação, dentro de um ‘tribunal do crime’, ambiente em que a facção decide punições e autoriza execuções, o que reforça o vínculo dos investigados com a organização criminosa”.
Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido: 
 
Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 250.435-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/2/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022)

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018) 

 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORRÉU EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 259.941-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/9/2025)

Noutro giro, no tocante ao pleito de prisão domiciliar, a Corte Superior registrou que “os elementos dos autos não demonstram o preenchimento dos requisitos necessários, tampouco a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados dos filhos menores”.
Deveras, é imprescindível a comprovação da sua necessidade, sendo certo, ainda, que a mera afirmação pelo interessado não enseja sua concessão automática. Nesse seguimento, mutatis mutandis:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Conversão de prisão preventiva em domiciliar. 3. Pai. 4. A alegação de ser único responsável pelo cuidado de filho menor de 12 anos não gera, automaticamente, o direito do apenado em regime fechado ou semiaberto à prisão domiciliar (Art. 117 da LEP). Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 236.002-AgR, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Assentada pelas instâncias antecedentes a inexistência de elementos a demonstrar a imprescindibilidade da agravante aos cuidados das filhas menores de 12 anos, não há ilegalidade a ser reparada. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 217.453-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 156.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/9/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado’ (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 148.216-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/12/2017)

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente